Tribunal: TJMT
Processo: 0004481-34.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004481-34.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), BENEDITA HELENA SCAPOLAN GIACHETO - CPF: 821.023.091-34 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs no 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6. Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em face de BENEDITA HELENA SCAPOLAN GIACHETO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Execução Fiscal no 0004481-34.2016.8.11.0011, que “julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT,” ante a ocorrência de prescrição intercorrente. (id 264685313)

Sustenta o Recorrente que o referido crédito tributário integra o acervo patrimonial da Fazenda Pública Municipal, e que para a contagem do prazo prescricional, o termo inicial é o despacho que ordenou a citação da Executada/Apelada, nos termos do § 1o, do art. 219, do CPC.

Destaca que o Exequente não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado, e que decorreu prazo superior a um ano após o pedido de suspensão porque não houve intimação pessoal do seu representante para se manifestar, e que a citação não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias à vontade do Apelante.

Realça que o próprio judiciário encaminhou o feito ao arquivo provisório em razão do baixo valor da causa – Provimento 18/2007/CGJ; e que a Fazenda Pública Municipal manifestou-se nos autos em diversos momentos, o que afastaria a prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que não há condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que não deu causa a instauração da ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 264685315)

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
a ação de base de execução fiscal ajuizada em 11/01/2017, pelo Município de Mirassol D’Oeste, objetivando a cobrança do débito tributário descrito nas CDAs de n.s 274/2016, 275/2016, 276/2016, referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, com despacho citatório exarado em 26/01/2017 (id 264685307 – fls. 6/7).

A controvércia deduzida nos autos é saber se houve ou não a prescrição intercorrente.

Em 05/04/2017, a Fazenda Pública teve ciência da não localização da devedora (Id 264685307 - p. 12).

Em 05/07/2017, a Fazenda Pública peticionou requerendo a suspensão do feito até ajuntada de comprovante de pagamento de diligência (id 264685307 – fls.

12); após, o juiz determinou o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor (id 264685307 – fls. 13).

A parte requerente peticionou no id 264685307 – fls. 14/15, requerendo a juntada do comprovante de transferência para o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça.

O Magistrado Singular indeferiu o pedido, determinando a Fazenda Pública Municipal a regularização do depósito de forma individualizada para cada feito, em conformidade com o Provimento no 7/2017-CBJ.

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório, conforme certidão e id 264685307 – fls. 17.

Após, o Fazenda Pública peticionou requerendo regularizar a situação dos depósitos judiciais para pagamento de diligência. (id 264685307 – fls. 18/19)

Os autos foram encaminhados novamente ao arquivo provisório, em 02/04/2018 (id 264685307 – fls. 22).

Foi certificado que decorreu o prazo quinquenal de permanência dos autos no arquivo provisório (id 264685310).

Em 25/08/2024, a parte autora foi intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, oportunidade que requereu “o reconhecimento da afastabilidade da aplicabilidade da prescrição determinando o prosseguindo do feito executório.” (id 264685312)

O magistrado singular julgou extinta a execução fiscal, em 17/10/2024, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. (id 264685313)

Em suas razões, o Município recorrente sustenta que a morosidade do trâmite processual se deu por culpa da máquina judiciária, e que não há que se falar em prescrição intercorrente, principalmente, porque teria se manifestado oportunamente nos autos, inexistindo inércia da Fazenda Pública Municipal.

De fato, verifica-se do caderno processual que a Fazenda Pública Municipal compareceu aos autos requerendo a citação por mandado, juntando comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no entanto não o fez de maneira eficaz, tendo efetuado o pagamento de diligências em desconformidade com o regramento do TJMT.

Intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, o Autor/Apelado, novamente, requereu a apreciação do pedido de citação por mandado; sem no entanto demonstrar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça de forma regular.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto de direito material pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, dentro de determinado prazo legal, que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

O e. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente se inicia após a intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

“(...)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

(...)

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).”.

O termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública, de forma automática.

No presente caso, a prescrição intercorrente teve inicio em 05/04/2017, com a suspensão automática do feito.

Como bem ressaltado na sentença recorrida:

“(...)

A suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da remessa dos autos à Fazenda para se manifestar acerca da tentativa frustrada de localização dos executados, qual seja, 05/04/2017, tendo o prazo de 01 (um) ano de suspensão encerrado em 05/04/2018, quando iniciou-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ), tendo este encerrado em 05/04/2013.

Analisando os autos, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe, isso porque o § 4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80 determina que “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”, prazo já decorrido até a presente data.

A presente ação foi proposta no ano de 2016 e até o momento o executado sequer foi localizado.

Assim, tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, bem como da ciência pela exequente da não citação do executado, sem, contudo, lograr êxito na solução do feito, atenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição intercorrente se consolidou sobre o crédito pretendido.”

Dessa forma, decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis do devedor, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Importante registrar que os requerimentos de citação por mandado sem que tenham efetividade na busca pelo crédito tributário, não tem o condão de afastar o prazo prescricional.

Registro, por derradeiro, que não houve condenação do Exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025